Tribunal: TJSP
Processo: 0005087-70.2013.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Cooperativa. Desligamento do cooperado. Reembolso do capital. Pedido de pagamento do valor das quotas integralizadas. Sentença que foi além e determinou também o pagamento do valor das simplesmente subscritas. Nulidade. Julgamento ultra petita. Decisão cassada na parte desbordante. Demanda no mais improcedente. Ausência de diferença a saldar. Autor que recebeu o reembolso pelo valor singelo

Ementa:
Cooperativa. Desligamento do cooperado. Reembolso do capital. Pedido de pagamento do valor das quotas integralizadas. Sentença que foi além e determinou também o pagamento do valor das simplesmente subscritas. Nulidade. Julgamento ultra petita. Decisão cassada na parte desbordante. Demanda no mais improcedente. Ausência de diferença a saldar. Autor que recebeu o reembolso pelo valor singelo integralizado e deu quitação, satisfazendo-se com a quantia. Estatuto que prevê o pagamento das quotas segundo o valor de integralização, não em função do capital social ou do patrimônio líquido atual da cooperativa. Ausência tampouco de previsão de pagamento de juros remuneratórios sobre o capital investido. Regularidade do desembolso efetuado. Sentença reformada. Apelação da ré provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005087-70.2013.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante
COOPERATIVA
DE
PRODUTOS
METALURGICOS
DE
MOCOCA
COPROMEM, é apelado JOSE CARLOS HERNANDES (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005087-70.2013.8.26.0360 - Mococa - Voto no 15.398
2
Apelante: Cooperativa de Produtos Metalúrgicos de Mococa - COPROMEM
Apelado: José Carlos Hernandes
Apelação no 0005087-70.2013.8.26.0360 2a Vara de Mococa
Voto no 15.398
Cooperativa. Desligamento do cooperado. Reembolso do
capital. Pedido de pagamento do valor das quotas
integralizadas. Sentença que foi além e determinou
também o pagamento do valor das simplesmente
subscritas. Nulidade. Julgamento ultra petita. Decisão
cassada na parte desbordante. Demanda no mais
improcedente. Ausência de diferença a saldar. Autor que
recebeu o reembolso pelo valor singelo integralizado e
deu quitação, satisfazendo-se com a quantia. Estatuto
que prevê o pagamento das quotas segundo o valor de
integralização, não em função do capital social ou do
patrimônio líquido atual da cooperativa. Ausência
tampouco
de
previsão
de
pagamento
de
juros
remuneratórios sobre o capital investido. Regularidade
do desembolso efetuado. Sentença reformada. Apelação
da ré provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 665/671 julgou parcialmente procedente
demanda de cobrança de diferença relativa ao resgate de quotas integralizadas em
cooperativa, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
cooperado excluído da entidade; considerou o MM. Juiz para tanto, que o autor,
quando do desligamento da cooperativa, faria jus ao recebimento dos valores
relativos tanto às quotas subscritas quanto às integralizadas, nesse sentido também
devendo ser interpretado o pedido. Apontou, no mais, a insuficiência do pagamento
feito pela ré, conforme apurado pela perícia, reconhecendo saldo em favor do
demandante da ordem de R$ 78.684,94 (setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e
quatro reais e noventa e quatro centavos), com base no mês de fevereiro de 2011, e
condenando a cooperativa ao pagamento correspondente, com atualização a partir da
data mencionada e acréscimo de juros de mora a partir da data da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005087-70.2013.8.26.0360 - Mococa - Voto no 15.398
3
Desacolheu em contrapartida a pretensão indenizatória por dano moral, por não
considerar que o pagamento a menor configuraria lesão a valores da personalidade.
Apela tão somente a cooperativa-ré (fls. 676/693), acenando
com a nulidade da r. sentença por cerceamento ao direito de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide, alegando ter pleiteado a produção de provas
documentais e orais. Aponta por outro lado nulidade em razão de julgamento extra
petita, na medida em que a pretensão inicial do autor seria, unicamente, de restituição
do capital social por ele integralizado, mas a r. sentença teria determinado a
restituição, também, das quotas meramente subscritas. Quanto ao mérito do litígio,
afirma que o autor teria 1.266,185 cotas, cada uma no valor de R$ 10,00, totalizando
um patrimônio de R$ 12.661,85, mas a perícia teria calculado o valor das quotas
sociais de acordo com o patrimônio líquido da cooperativa, chegando a montante
equivocado de R$ 16,5984 por quota. Insiste ser cabível apenas a restituição do
capital investido, sem qualquer relação para com o valor da cooperativa. Acrescenta
que, ainda se considerado esse valor unitário, a quantia total devida seria de R$
21.016,64. Aduz haver confusão entre os conceitos de integralização e de subscrição
do capital social, tendo o MM. Juiz somado as quotas integralizadas (1.266,185) com
as quotas subscritas (5.000) e multiplicado a soma pelo valor das quotas encontrado
pela perícia. Por fim, impugna a incidência de juros e correção monetária sobre o
valor das quotas, sustentando integralmente pago o valor devido ao autor e batendo-
se, em conclusão, pelo provimento ao recurso, com o afastamento da condenação a
ela imposta e o julgamento de integral improcedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
com manifestação do apelado em contrarrazões no prazo legal (cf. fls. 696/700).
Requereu a ré-apelante o benefício da gratuidade processual nas razões do apelo,
pedido esse denegado pelo Relator, em função do que vieram a ser devidamente
recolhidos o preparo e os portes de remessa e retorno dos autos.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Não, certamente, no que diz respeito à alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005087-70.2013.8.26.0360 - Mococa - Voto no 15.398
4
cerceamento probatório, lançada a esmo e sem qualquer demonstração da relevância
prática da produção de prova como a pretendida, de natureza oral, para o deslinde de
questão (relativa ao cálculo de restituição de capital ao cooperado desligado)
eminentemente ligada à interpretação do estatuto e do ordenamento jurídico.
Assiste razão à apelante, por outro lado, no que diz respeito à
nulidade parcial da r. sentença, por julgamento desbordante do objeto do litígio. Na
verdade, a hipótese caracteriza-se como de julgamento ultra petita, e não extra petita,
como afirmado no apelo; o juiz não outorgou provimento jurisdicional diverso do
pedido, mas na prática se pronunciou sobre a parcela efetivamente postulada e foi
além disso.
O fato é que o pedido foi de pagamento de diferença de
valores quanto às quotas integralizadas pelo autor, cujo resgate já houvera sido feito
junto à cooperativa; e a sentença se pronunciou sobre isso mas concedeu ao autor o
pagamento também do valor das quotas simplesmente subscritas, mas não
integralizadas.
Clara, pois, a afronta aos limites da demanda e, portanto, a
violação ao princípio da congruência, o que se resolve, no tocante ao vício em
questão, mediante singelo decote da parte excessiva do julgamento.
E, quando não fosse por isso, a sentença haveria de toda
forma que ser reformada quanto a esse aspecto: é que não se atina com o motivo pelo
qual se poderia cogitar de reembolso, a alguém, pelo que não pagou, ou em que
termos se poderia caracterizar o enriquecimento sem causa da cooperativa
vislumbrado pelo Magistrado sentenciante.
O estatuto da cooperativa-ré previu, admite-se, que cada
cooperado deveria subscrever um mínimo de 5.000 (cinco mil) quotas, o que também
ocorreu com o autor. Ocorre que esse, incontroversamente, somente integralizou
1.266,18 dessas quotas, de modo que evidentemente somente poderia ser ressarcido
do valor correspondente, não pelas outras 3.733,82 não integralizadas (como aliás
decorre literal e naturalmente do estatuto da cooperativa, em seu art. 80, § 1o).
Fica, enfim, anulada parcialmente a sentença no tocante à
previsão de pagamento pelas quotas não integralizadas.
Superado esse aspecto, a questão é singela e diz respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005087-70.2013.8.26.0360 - Mococa - Voto no 15.398
5
critério de cálculo das quotas por restituir ao ensejo do desligamento do cooperado.
A esse propósito, o estatuto, no mencionado art. 80, § 1o, prevê o direito à devolução
do capital que efetivamente se integralizou, mais as sobras e outros créditos
registrados em favor do cooperado; o autor, entretanto, não aponta nem questiona a
existência de eventuais sobras ou outros créditos, restringindo-se ao tema do valor
das quotas integralizadas.
E, nessa parte, a despeito de tangenciar a inépcia por sua
redação confusa, o que se extrai da petição inicial é algo extremamente singelo: o
autor demonstrou inconformismo por receber, quando de sua saída, o mesmo valor
nominal unitário pago, mais de dez anos antes, pelas quotas integralizadas, R$ 10,00.
Em função disso, especulou vagamente em torno do direito a algum acréscimo
patrimonial, seja fruto de atualização monetária seja vinculado ao valor atual das
quotas.
Para tanto, não havia sequer necessidade de perícia. E,
parecendo confirmar isso, a prova técnica acabou por incorrer em flagrante equívoco,
contribuindo para desviar a discussão de seu foco natural.
É de se ter em mente, antes de mais nada e acima de tudo, o
que diz o estatuto. E esse, como referido, prevê de forma expressa o pagamento, ao
cooperado desligado por qualquer motivo, do valor por ele integralizado.
Desatendeu o vistor judicial, entretanto, essa previsão,
optando por apurar o valor das quotas em função do capital social da cooperativa,
além de confundir esse conceito com o de patrimônio líquido, coisas absolutamente
distintas.
O julgamento da demanda, por seu turno, ainda que se
desconsidere aqui o capítulo ultra petita, de toda forma endossou esse equívoco, pois
acolheu a sugestão de cálculo do capital do autor multiplicando o número de quotas
integralizadas pelo valor unitário assim apurado, com o que chegou a resultado
distorcido.
Quando muito se poderia discutir aqui a eventual incidência
de correção monetária ou juros remuneratórios sobre o capital devido ao cooperado.
Ocorre que essa hipótese fica prejudicada de antemão pelo
fato da inequívoca quitação por parte do autor, que aceitou receber sem ressalvas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005087-70.2013.8.26.0360 - Mococa - Voto no 15.398
6
valor que lhe foi oferecido, não podendo assim pretender ao depois ingressar em
juízo, retornando sobre os passos, para buscar a integral reformulação dos cálculos.
Abstraída a quitação, observa-se que a jurisprudência chega
por vezes a referendar a pretensão de remuneração do capital por meio de juros,
durante o tempo em que permaneceu investido na cooperativa, mas isso quando
expressamente previsto o acréscimo no estatuto, coisa que não se dá no caso da ré.
Na linha do presente julgamento invoca-se recente
pronunciamento desta mesma C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“COOPERATIVA Demissão de associado Ação proposta
para indenização de diferença no acerto de restituição de quotas

Obrigação da Cooperativa, nos termos do seu estatuto e da Lei 5764/71,
restrita à restituição do capital efetivamente integralizado

Diferenciação em relação a capital simplesmente subscrito

Impossibilidade de restituição de valores com base no patrimônio
líquido da Cooperativa No caso, ademais, houve expressa quitação do
associado demissionário, ante o recebimento de verbas regularmente
quitadas Força liberatória da obrigação traduzida pela quitação, com
observância das disposições dos arto 319 e 320 do Código Civil

Sentença
reformada

Recurso
provido”.
(Apelação
no
0002413-85.2014.8.26.0360, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira, j. 14/12/2016).
Não há, por tudo, diferença a pagar ao autor. Fica acolhida a
pretensão recursal, com anulação parcial da r. sentença e, no mais, reforma do
julgado, de modo a se decretar a improcedência da demanda. Arcará o autor, com a
ressalva da gratuidade de que é beneficiário, com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
do valor dado à causa, devidamente corrigido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator